Tribunal: TJES
Processo: 5007934-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVER PREVIDENCIA
RECORRIDO: FLORITA MOREIRA JEKEL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007934-29.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VIVER PREVIDENCIA

RECORRIDO: FLORITA MOREIRA JEKEL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA MESMO APÓS FINDAR AS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. CONSUMIDORA QUE BUSCOU O PROCON PARA CESSAR AS COBRANÇAS E LHE FOI ESCLARECIDO, EM JUNHO/2023, QUE SE TRATAVA DE UM CONTRATO EM SEPARADO E QUE É NECESSÁRIO O REQUERIMENTO PARA A RESCISÃO DO CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, MAS QUE O FORNECEDOR TERIA IMPOSTO CONDIÇÕES QUE TERIAM DIFICULTADO A RESCISÃO, COMO A SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS
(“carta com solicitação de cancelamento, cópia do documento de identidade, comprovante de residência atual e contracheque em que conste o desconto, bem como informação de telefone de contato e e-mail
”)
.
PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER DIFICULDADE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA E OPTOU PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INFORMAÇÃO DO REQUERIDO A RESPEITO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APRESENTADO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (
E NÃO INFORMADO NA INICIAL
), E DIZ QUE, LOGO EM SEGUIDA, OS DESCONTOS TERIAM CESSADO. PARA O RESSARCIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS, ESTES DEVEM ESTAR COMPROVADAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS APÓS JUNHO/2023, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DANO MORAL DECORRENTE DE DESCONTOS INDEVIDOS E DE CONDIÇÕES DESPROPORCIONAIS AO CONSUMIDOR PARA CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE NÃO SE VERIFICAM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA
A QUO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Quanto à condenação por danos morais, que é o objeto recursal,
data máxima vênia
, nota-se que o dano alegado não se encontra configurado. Para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado, além do ato ilícito.

Verifica-se dos autos que foram indicados os documentos necessários para o pedido de cancelamento do contrato e justificada a necessidade de se precaver o fornecedor de que seja o próprio titular que está solicitando, sob pena de prejuízo até para o próprio consumidor, em caso de cancelamento por não interessado. O pedido com a documentação poderia ser enviado por e-mail ou correspondência, conforme esclarecimentos no Procon.

Com isso em mente, forçoso concluir que a questão poderia ter sido resolvida administrativamente, antes do ajuizamento da demanda e em tempo razoável,
se assim não o foi realmente
, e os argumentos expostos na causa de pedir a respeito de negativa de cancelamento não se sustentam em provas nos autos.

É certo que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação
[1]
: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela
[2]
. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:
“
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”
[3]
.

Nos autos em manuseio não estão caracterizados, a meu ver, o desrespeito moral ou a aflição íntima, condizentes com as lesões ditas imateriais.
Assim sendo, constituindo pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana: um dano, uma conduta ilícita e um nexo de causalidade entre ambas, e ausentes esses elementos, mormente a demonstração de danos plausíveis, não sobressai a obrigação de indenizar.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,
reformando a sentença quanto à indenização por danos morais, pedido que julgo improcedente
. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

[1]
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

[2]
apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

[3]
(op.cit., p. 98).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)